Tribunal: TJPA
Processo: 0807095-47.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807095-47.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REQUERIMENTO PLEITEADO PELO PRÓPRIO JUÍZO. FÓRUM QUE NÃO CONTA COM ESTRURURA ADEQUADA PARA A RELIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI NEM A CIDADE DISPÕE DE LOCAL ADEQUADO PARA SER UTILIZADO COMO PLENÁRIO. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O fórum da Comarca de Marituba não dispõe de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri nem a cidade dispõe de local adequado que possa ser utilizado como plenário, circunstância esta que foi reconhecida em julgamento de pedido de desaforamento anteriormente decidido por esta Egrégia Seção.

2.

Pedido conhecido e julgado procedente. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Ananindeua, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
requerido pelo
JUÍZO DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
nos autos da ação penal nº 0014477-53.2017.8.14.0006, no qual foi pronunciado o acusado
KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS
pela prática dos crimes dos arts. 121, caput, c/c 14, inc. II e 180, caput, do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003..

O requerente sustenta que o local onde funciona o fórum da Comarca não dispõe de estrutura física para realizar o julgamento nem o município dispõe de local adequado para servir de plenário.

Pede a procedência do pedido para que a sessão do Tribunal do Júri seja desaforada para uma comarca mais próxima.

O Ministério Público não se opôs ao pedido, enquanto que a defesa do acusado, mesmo intimada, não apresentou qualquer manifestação.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 07/09/2017, na cidade de Marituba, o policial militar Henrique da Silva Lima se dirigia para o trabalho quando se deparou com o requerido e outro comparsa não identificado que estavam tentando remover a placa de identificação de uma motocicleta, que havia sido roubada. Ato contínuo, a vítima tentou para-los, ocasião em que o requerido puxou um revólver e disparou contra o ofendido, sem, todavia, lhe atingir.

RAZÕES DO PEDIDO

O requerente sustenta que o local onde funciona o fórum da Comarca não dispõe de estrutura física para realizar o julgamento nem o município dispõe de local adequado para servir de plenário.

De fato. O município não conta com local adequado para a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, situação essa, inclusive já reconhecida por esta Egrégia Seção, nos autos de desaforamento nº 0800477-23.2023.8.14.0000

também requerido pela Vara Criminal de Marituba:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOJUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA. PROCESSODE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEMPÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DODESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS EM QUE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI – DESAFORAMENTO DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4. A COMARCA DE MARITUBA NÃO DISPÕE DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DOTRIBUNAL DO JÚRI. ADUZ NÃO SER FÁCIL ENCONTRAR NAQUELE MUNICÍPIO, LOCAL COM ESTRUTURA MÍNIMA CAPAZ DE SUPORTAR ATOS DE TAMANHA GRANDEZA, COM SEGURANÇA ADEQUADA PARA TODOS OS SEUS ATORES. INFORMA QUE, DURANTE O ÚLTIMO ANO, AQUELA VARA TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, UTILIZAR O IESP IN CASU INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO JÚRI, PORÉM, EM DIVERSAS OCASIÕES AS SESSÕES TIVERAM QUE SER CANCELADAS PORQUE O LOCAL SERIA UTILIZADO EM OUTROS EVENTOS, A PONTO DE, DOS SETE ÚLTIMOS JÚRIS MARCADOS, APENAS UM SER REALIZADO. E AINDA, O DENUNCIADO É POLICIAL MILITAR E TERIA REALIZADO DIVERSOS DISPAROS QUE LEVARAM A MORTE A VÍTIMA QUE APENAS CAMINHAVA NA RUA, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE CRIME QUE CAUSOU GRAVE COMOÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE ANANINDEUA/PA, POR SER A MAIS PRÓXIMA DA COMARCA DE MARITUBA/PA, É QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR ODESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DOREQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOJULGAMENTO PARA A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA. (TJPA, Processo nº 0800477-23.2023.8.14.0000, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Julgado em 24/05/2023)

Por isso, devem ser acolhidas as razões do pedido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino que o julgamento dos réus seja realizado na Comarca de Ananindeua, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024